Tribunal: TJSP
Processo: 2095541-31.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a intimação do devedor, determinou a intimação do devedor, na pessoa do seu advogado constituído nestes autos, mediante publicação no Diário da Justiça, no prazo de 15 dias úteis realizar o adimplemento voluntario da obrigação corporificada na sentença, no importe constante do demonstrativo discriminado e

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA - Decisão que determinou a intimação do devedor, determinou a intimação do devedor, na pessoa do seu advogado constituído nestes autos, mediante publicação no Diário da Justiça, no prazo de 15 dias úteis realizar o adimplemento voluntario da obrigação corporificada na sentença, no importe constante do demonstrativo discriminado e atualizado apesentado pelo exequente, sob pena de multa de 10% e, também, de honorários de advogado de 10% sobre o valor do débito e, a requerimento do credor, expedição de mandado de penhora e avaliação - Pleito de suspensão da execução, para aguardar-se o transito em julgado da condenação, diante de recurso pendente de julgamento perante Tribunais Superiores - Afastamento - Execução provisória que se processa com as ressalvas do art. 520 do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.